Tribunal: TJES
Processo: 5001447-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

AGRAVADO: GUILHERME ESTEVES RODY SOARES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001447-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

AGRAVADOS:
GUILHERME ESTEVES RODY SOARES e ESPÓLIO DE GUILHERME RODY SOARES

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por G & C Construtora e Incorporadora LTDA - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0017868-22.2020.8.08.0024, ajuizada por Guilherme Esteves Rody Soares e pelo Espólio de Guilherme Rody Soares, em face da agravante. A ação foi fundada em contrato de prestação de serviços de administração e intermediação de venda de imóveis, firmado entre os autores, a requerida e Suzana Maria Villaça Soares. A sentença recorrida reconheceu o direito dos autores à prestação de contas e condenou a requerida nos termos do art. 550, §5º, do CPC. No entanto, o juízo de origem, apesar de reconhecer a existência de litisconsórcio ativo necessário, proferiu sentença sem a inclusão de Suzana Maria Villaça Soares no polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula em razão da ausência de formação completa do litisconsórcio ativo necessário, reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, com fundamento no art. 114 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 114 do CPC impõe a obrigatoriedade de citação de todos os litisconsortes necessários, quando a eficácia da sentença depender de sua presença na relação processual, sob pena de nulidade absoluta da decisão.

O juízo de origem reconheceu expressamente a existência de comunhão contratual entre os autores e Suzana Maria Villaça Soares, o que exigia sua inclusão no polo ativo como litisconsorte necessário, antes do julgamento de mérito.

A ausência de citação da litisconsorte ativa compromete a regularidade da relação jurídico-processual e constitui vício de natureza objetiva, não sanável após a prolação da sentença.

A ausência de impugnação específica pelos autores à decisão que reconheceu a necessidade do litisconsórcio ativo necessário implica preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria em sede recursal.

A prolação de sentença sem a citação de litisconsorte necessário configura causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida sem a citação de litisconsorte ativo necessário, expressamente reconhecido pelo juízo, é nula por violação ao art. 114 do CPC.

A ausência de formação adequada da relação processual, quando exigida pela natureza da obrigação, configura vício que compromete a validade do julgamento de mérito.

A preclusão lógica impede a rediscussão, em sede recursal, de ponto não impugnado especificamente pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 115 e 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001447-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

AGRAVADOS:
GUILHERME ESTEVES RODY SOARES e ESPÓLIO DE GUILHERME RODY SOARES

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G & C Construtora e Incorporadora LTDA - EPP contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Exigir Contas n.º 0017868-22.2020.8.08.0024, ajuizada por Guilherme Esteves Rody Soares e pelo Espólio de Guilherme Rody Soares.

A pretensão autoral fundou-se em contrato de prestação de serviços celebrado entre os agravados, a agravante e Suzana Maria Villaça Soares, com o objetivo de administração e intermediação de venda de imóveis de propriedade dos contratantes. Alegando inadimplemento contratual quanto à prestação de contas pela requerida, os autores pleitearam em juízo a obrigação de exibição de documentos e apuração dos valores correspondentes às receitas provenientes das vendas realizadas.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito dos autores à prestação de contas referentes ao período de 01/01/1995 a 08/02/2017, condenando a requerida à prestação de contas sob pena do art. 550, §5º, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em R$ 1.000,00.

Contudo, não obstante o próprio juízo sentenciante tenha reconhecido expressamente a existência de litisconsórcio ativo necessário, em razão da comunhão contratual existente com Suzana Maria Villaça Soares, não foi determinada sua inclusão no polo ativo antes do julgamento do mérito, resultando na prolação de sentença sem a devida formação do contraditório.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em sede recursal, que a ausência de integração da contratante Suzana Maria Villaça Soares ao polo ativo da demanda acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação à regra do litisconsórcio necessário (arts. 114 e 115 do CPC), pleiteando sua anulação com o regular prosseguimento do feito somente após a regularização da relação processual.

A insurgência da agravante se volta precisamente contra esse vício processual, sustentando que a sentença padece de nulidade absoluta, por ofensa ao disposto no art. 114 do Código de Processo Civil, o qual impõe a necessidade de que a sentença, quando proferida em hipótese de litisconsórcio necessário, somente produza efeitos válidos se todos os litisconsortes estiverem devidamente integrados à relação processual.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina a obrigatoriedade do litisconsórcio necessário nos seguintes termos:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

A própria sentença impugnada reconhece que, diante da comunhão obrigacional existente entre a ré e todos os contratantes signatários do mesmo pacto — dentre os quais se inclui Suzana Maria Villaça Soares —, a validade da prestação jurisdicional depende da citação de todos os legitimados ativos, razão pela qual se impunha a suspensão do feito para possibilitar a completa formação da relação jurídico-processual.

A ausência de citação da parte apontada como litisconsorte ativa necessária configura vício de natureza objetiva, pois compromete a regularidade formal da relação processual. Não se trata de mera irregularidade sanável no curso da demanda, mas de defeito originário na constituição do processo, que macula a própria eficácia da sentença posteriormente proferida.

Cumpre ressaltar, ademais, que embora os agravados sustentem, em sede de contrarrazões, que não se estaria diante de hipótese de litisconsórcio ativo necessário, não apresentaram qualquer impugnação à decisão proferida pelo juízo de origem que expressamente reconheceu a necessidade de sua formação. Nesse contexto, ausente irresignação específica quanto a tal ponto, tem-se por configurada a preclusão lógica, não sendo possível a esta instância revisora reapreciar matéria que não foi devolvida ao seu exame sob esse aspecto.

Em suma, proferir sentença de mérito após expressamente reconhecer a necessidade de inclusão de litisconsorte ativo sem oportunizar sua citação constitui, por si só, causa de nulidade absoluta da decisão, por inobservância dos requisitos mínimos exigidos para o julgamento de mérito válido e eficaz, à luz do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença prolatada nos autos da Ação de Exigir Contas n.º 0017868-22.2020.8.08.0024, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que os autores promovam a inclusão de Suzana Maria Villaça Soares no polo ativo da ação, com posterior regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001447-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - EPP

AGRAVADOS:
GUILHERME ESTEVES RODY SOARES E ESPÓLIO DE GUILHERME RODY SOARES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos, cheguei à conclusão distinta do E. Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir meu voto.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em definir se a ausência de um dos contratantes (Suzana Maria Villaça Soares) no polo ativo da Ação de Exigir Contas é causa de nulidade absoluta da sentença, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil.

A Ação de Exigir Contas originária fundou-se no dever contratual da construtora agravante, ora ré na origem, em prestar contas de sua gestão em relação à área de propriedade dos agravados, os quais figuram como condôminos, juntamente com Suzana Maria Villaça Soares - terceiro na relação jurídica processual -, da “Fazenda Queimado”.

Extrai-se do contrato acostado às fls. 10/13 nos autos de origem que a recorrente, na qualidade de contratada, ficou responsável, resumidamente, por proceder a locação e demarcação com piquetes das áreas vendidas, promover a campanha publicitária que julgasse necessária para as vendas (anúncios, folhetos, rádio, etc.), realizar as vendas das áreas de acordo com as tabelas de preços aprovadas pelos contratantes, credenciar e administrar a equipe de corretores habilitados, providenciar o preenchimento e o recolhimento das assinaturas nos contratos de vendas, realizar a cobrança dos valores das vendas em nome dos contratantes, assistir os contratantes em quaisquer demandas ou litígios, judiciais ou extrajudiciais e implantar o posteamento para instalação de energia elétrica, dentre outras incumbências.

Nesse cenário, os agravados almejam, com a demanda originária, identificar se houve o devido cumprimento pela agravante do que fora estabelecido contratualmente, especialmente quanto ao repasse dos valores em relação à venda das áreas demarcadas, o que não traz qualquer repercussão sobre a propriedade em si, hipótese esta que, de fato, exigiria a inclusão da condômina/coproprietária no polo ativo da demanda.

A relação jurídica base que originou a demanda é, portanto, de natureza pessoal e obrigacional, e não de natureza real, de modo que não se justifica a inclusão da condômina no caso. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, entende que “[...] a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal [...]” (STJ - AgInt no AgInt no AgInt no AREsp: 962510 DF 2016/0205271-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

É inegável que a lide em apreço não versa sobre direito real imobiliário, e sim em direito pessoal da parte autora decorrente do direito de exigir as contas decorrentes da administração dos bens de sua cota-parte.

Embora tenha ocorrido uma impropriedade pelo juízo
a quo
- e até mesmo uma contradição interna - ao reconhecer um possível litisconsórcio necessário e, posteriormente, acolher o pedido de exigir contas, é cediço que a obrigatoriedade do litisconsórcio, prevista no art. 114 do CPC, ocorre quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os envolvidos, o que se verifica apenas quando a lei expressamente o exigir ou quando o objeto da lide for absolutamente indivisível, o que não é o caso dos autos.

Em verdade, o vício do comando decisório em exame reside na premissa equivocada do magistrado ao classificar o litisconsórcio como necessário, e não na ausência do terceiro em si. Dessa forma, se a inclusão não era obrigatória, a sentença proferida sem ela não é nula.

Nesse rumo, o contrato de prestação de serviços (fls. 10/13 do processo de origem), mesmo firmado por três contratantes (os dois agravados e a Sra. Suzana), gera para cada um deles o direito autônomo de exigir contas da administradora, ora agravante.

Assim, evidenciada a relação jurídica entre as partes e comprovada a administração de bens, valores ou interesses dos autores, ora agravados, pela ré, ora agravante, possível o ajuizamento da ação de prestação de contas sem a necessidade de inclusão do terceiro.

A obrigação de prestar contas, apesar de originada de um único instrumento, é divisível em relação aos credores, de forma que cada mandante pode, individualmente, acionar a mandatária para verificar a correção da gestão de sua cota-parte ou da totalidade dos bens administrados. Não se trata, portanto, de uma relação jurídica unitária, em que a decisão tenha, invariavelmente, repercussão para todos os envolvidos.

Por fim, apenas como
obter dictum
, convém esclarecer que o litisconsórcio ativo necessário é figura excepcional em nosso ordenamento jurídico, regido pelo princípio dispositivo, ou seja, ninguém pode ser obrigado a litigar contra sua vontade no polo ativo, pois a regra geral é a facultatividade da formação do litisconsórcio ativo.

Pelo exposto, pedindo vênia mais uma vez ao Douto Relator, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se hígida a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da prestação de contas originária.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora